Tribunal: STF
Processo: RE 71616
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-09-18
Data de publicação: 1975-09-18

Ementa:
- Embargos de divergência. Intempestividade. 
II. Publicado o acórdão embargado no Diário da Justiça de quinta-feira, que circulou no dia imediato, desse dia conta-se o decêndio. 
III. Oferecidos fora dele, porque tardios, não merecem conhecidos. 
IV. Aplicação dos arts. 100, 309 e 311, do regimento interno.